Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717168-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR LOPES DE ARAÚJO RECORRIDO: ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente à pessoa indicada como réu, deve ser mantido no polo passivo, revelando-se inadequada a exclusão prematura do demandado. 2. Agravo conhecido e provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legais, alega que a teoria da asserção deve ser aplicada para a análise da legitimidade das partes na petição inicial, considerando apenas as alegações do autor, sem a necessidade de dilação probatória nessa fase processual. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à aplicação da teoria da asserção, porquanto a ausência de indicação do dispositivo legal violado autoriza a incidência, por analogia, do verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal, cuja barreira também é aplicada ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.371.395/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). A divergência interpretativa também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, de forma cumulativa. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015